Tribunal: TJES
Processo: 5002680-85.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002680-85.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A.
RECORRIDO: TIAGO DE MATOS MARIA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA BASE CADASTRAL DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DÉBITO RENEGOCIADO E DEVIDAMENTE QUITADO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. BOLETO PAGO INTEGRALMENTE NA PRÓPRIA REDE DE AGÊNCIA DA RECORRENTE. ALEGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE NÃO LOCALIZAÇÃO DO PAGAMENTO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA.
FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM R$
1
0.000,00. RECURSO COM O FITO DE POSTULAR A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA OU A REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A RECORRENTE NÃO COMPROVOU QUALQUER CONDUTA OMISSIVA POR PARTE DO CONSUMIDOR QUE TERIA DEIXADO DE QUITAR O DÉBITO DE ACORDO CELEBRADO, DANDO ENSEJO À RESTRIÇÃO DE CRÉDITO, PELO CONTRÁRIO, HÁ DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS, NÃO IMPUGNADA, QUE O RECORRIDO QUITOU ANTECIPADAMENTE O VALOR DO DÉBITO EXISTENTE (ID. 588868), CONFIRMANDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DOS DADOS CADASTRAIS DO CONSUMIDOR. DANO MORAL PRESUMIDO. SITUAÇÃO AGRAVADA COM O CONSTRANGIMENTO SOFRIDO PELO CONSUMIDOR QUE ESTAVA NEGOCIANDO UM FINANCIAMENTO, CONFORME PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA (ID. 588861), SENDO OBRIGADO A QUITAR O DÉBITO ILEGALMENTE COBRADO PARA NÃO PERDER A NEGOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE ARBITRO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ATUALIZADA, NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.